Tribunal: STF
Processo: AP 2348
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal em face de BEATRIZ DE FÁTIMA MOREIRA DE SÁ (CPF n° 573.732.306-44), em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 21/8/2023), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal. 
Encerrado o interrogatório da ré, as partes foram intimadas em audiência para se manifestarem sobre necessidade da realização de diligências (art. 402, do CPP), não foram apresentados quaisquer pedidos pela Procuradoria-Geral da República e pela Defesa.
Intimadas as partes para, sucessivamente, apresentarem alegações finais, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 11 da Lei 8.038/90, apenas a Procuradoria-Geral da República as apresentou (eDoc. 72), conforme certificado pela Secretaria Judiciária (eDoc. 77).
Em 7/4/2026, o 2ª Juízo da Vara Cível, Criminal e de Execuções Penais da comarca de Pedro Leopoldo/MG comunicou o descumprimento das medidas cautelares impostas à ré, consistente em violação à área de inclusão, em 22/11/2025 (eDoc.82), assim como, a justificativa apresentada pela defesa da acusada, que informou falhas técnicas no equipamento eletrônico, tendo realizado a substituição da tornozeleira, na mesma data (eDocs.83-84).

É o relatório. DECIDO. 

Conforme apresentado pela Defesa, a ré noticiou que a tornozeleira, de fato, apresentou falha técnica na monitoração. Além disso, a Defesa ressaltou que, de maneira diligente, a ré comunicou à Central de Monitoramento Eletrônico os problemas técnicos apresentados pelo equipamento, tendo realizado a troca, em 22/11/2025 (eDoc.84). 
Assim, tenho por procedentes as alegações da ré. Logo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo à requerente, entretanto, que, se houver descumprimento, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.
Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas.
Considerando o decurso do prazo, INTIMEM-SE os advogados regularmente constituídos da ré BEATRIZ DE FÁTIMA MOREIRA DE SÁ para apresentar alegações finais, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 11 da Lei 8.038/90, sob pena de declaração de ausência de defesa e nomeação da Defensoria Pública da União;
 Oficie-se ao Juízo 2ª Juízo da Vara Cível, Criminal e de Execuções Penais da comarca de Pedro Leopoldo/MG, para ciência e acompanhamento.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 7 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente